Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0718377- 15.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava compelir a parte agravada à reserva de vaga no certame no qual a agravante foi aprovada.
2. O fato relevante. A agravante alega, em síntese, que foi aprovada em concurso para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do quadro de pessoal do Distrito Federal ficando na classificação final em 905o lugar, em certame que oferecia 10 (dez) vagas imediatas, mais a formação de cadastro reserva. Aduz que o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado em 2022, por mais dois anos. Anota que as últimas chamadas deste concurso ocorreram em 24/6/2022, alcançando a 812a posição. Contudo, alega que sofreu preterição à sua nomeação, haja vista a realização de novo concurso público para vagas com funções idênticas para exercer as mesmas atividades, durante o prazo de validade do anterior. Por fim, postula a reforma do indeferimento de seu pedido liminar pelo juízo de origem para que seja determinada a reserva de vaga do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Enfermeira de Família e Comunidade, na forma do Edital no 08/18.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de eventual preterição na nomeação em cargo público e reserva de vaga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que a parte agravante foi aprovada para o cadastro reserva do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, Edital n. 08/2018. Já o Edital n. 14/2022 abriu concurso para preenchimento de vagas de Enfermeiro Generalista. Conforme já restou consignado na decisão que indeferiu a liminar pleiteada, não há como afirmar de plano se tratar do mesmo cargo, notadamente em face da Portaria 265/2021 que faz clara distinção entre os cargos de enfermeiros existentes, os quais deveriam exercer, de forma temporária, as mesmas atribuições, e que deveriam retomar o exercício das atribuições do cargo de origem após o período de pandemia da COVID-19, cujo estado de calamidade pública foi encerrado com a edição do Decreto Distrital n. 43.225/2022.
5. Ademais, a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Segundo a tese fixada pelo STF, no Tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, excetuando-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que deve ser demonstrado pelo candidato.
6. Desse modo, a princípio, é possível que haja abertura de novo certame para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do anterior, não resultando em preterição de candidatos aprovados para cadastro de reserva, como é caso da parte agravante, não restando demonstrada a existência de arbitrariedade por parte da Administração.
7. Nesse cenário, conclui-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, devendo ser mantida a decisão vergastada, ocasião em que a dilação probatória a ser realizada perante o juízo de origem proporcionará o aprofundamento da cognição para averiguação da pretensão formulada pela parte agravante, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784.